Tribunal: TJES
Processo: 0001308-33.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001308-33.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: B. B. V. e outros
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS.

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

II.
In casu,
a Segurada quando da celebração do Contrato de Seguro de Vida, em 25.05.2018, no documento intitulado “
Declaração de Saúde e Atividade - Anexo a Proposta
”, exatamente no item 3.2 (fl.24), questiona a Recorrida, se “
Sofre ou sofreu nos últimos 05 (cinco) anos, algum tipo de doença? Em caso afirmativo, informar qual doença, tratamento utilizado e período de internação, se houve.
”, tendo a Segurada respondido de forma negativa.

III.
Restou demonstrado nos autos que a Segurada foi submetida a uma cirurgia bariátrica em 2012 (fls. 70/75) e a contratação do seguro ocorreu somente em 2018, uma vez que a pergunta existente no documento anexo à Apólice, deixa claro que o período é referente aos últimos 05 (cinco) anos.

IV.
Comprovado que no período relativo aos últimos 05 (cinco) anos, a Segurada não possuía nenhum tipo de enfermidade, bem como não permaneceu internada, não é possível afirmar que a
Segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao Contato Securitário, não restando assim, configurada a má-fé.

V.
O diagnóstico de “anemia ferropriva” da Segurada, apresentado pelo profissional contratado pela Seguradora (fl. 90) foi realizado após a contratação do Seguro, ou seja, o diagnóstico foi realizado em 2019, enquanto a contratação foi realizada em 2018. Portanto, no momento em que o formulário de contratação foi preenchido (fl. 24), a Segurada não possuía doença preexistente, bem como não fazia uso de medicamentos contínuos.

VI.
O Laudo Pericial (fls. 164/166), revela a impossibilidade de estabelecer qualquer ligação entre a cirurgia bariátrica realizada pela Segurada em 2012 e seu falecimento em 2019, sendo de notar que, a causa mortis da Segurada ocorreu devido a “Tromboembolia Pulmonar - Cardiopatia Dilatada” (Certidão de Óbito, fl. 15), não havendo prova no sentido de que está relacionada a doença pré-existente, além da impossibilidade de aferir o histórico pregresso da saúde da Segurada.

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 189/197) em razão da
SENTENÇA
(fls. 181/186) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES
nos autos da “
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS
”

ajuizada por
BERNARDO BARBOSA VENTORIM
e
HELOISA BARBOSA VENTORIM
,

representados por
GLADISTONY VENTORIM DE OLIVEIRA
, em desfavor da
Recorrente
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Requerida ao
“pagamento de R$ 101.200,00 (cento e um mil e duzentos reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 25 de maio de 2018 e, a partir de 24 de abril de 2019 de juros moratórios pela Taxa Selic”
, rejeitando
“o pedido de condenação da requerida a pagar danos morais”
, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com distribuição da sucumbência à razão de 20% (vinte por cento) para a parte Autora e 80% (oitenta por cento) para a Requerida, com condenação proporcional ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente
BANESTES SEGUROS S/A
sustenta, em síntese, que:
(I)
“
a seguradora entende que houve má-fé da segurada quando realizou o contrato em tela, visto que deveria ter informado que tinha um quadro de obesidade e precisou passar por uma cirurgia bariátrica, visto ser um procedimento complexo e que demanda acompanhamento medicamentoso e nutricional contínuo, o que sem dúvida alguma influenciaria na proposta apresentada
”;
(II)
“
O fato de da segurada possuir condição (cirurgia bariátrica) com necessidade de tratamento contínuo em decorrência de situação vinculada à sua saúde (ingestão de ferro e/ou vitaminas de uso prolongado) na data do preenchimento da proposta de seguro e não a informar, permite a conclusão de que tenha agido de má-fé.
”.

Devidamente intimados, os Recorridos

apresentaram Contrarrazões às fls. 205/210.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível, no Id. 8771031, opinando pelo desprovimento do Recurso.

Ab initio,
cumpre historiar que
B. B. V.
e
H. B. V.
, representados por seu genitor
AILSON GLADISTONY VENTORIM DE OLIVEIRA,

ajuizaram
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
,

em desfavor do
BANESTES SEGUROS S.A
, sustentando que
“Renata Barbosa da Costa Ventorim, contratou o seguro de vida com a requerida, apólice SUSEP 33.154, APÓLICE VG N° 93.1 .4417, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso de morte, mais auxílio funeral de

até R$ 5.000,00”, enfatizando que “A segurada faleceu no dia 01/02/2019, de TROBOEMBOLIA PULMONAR - CARDIOMIOPATIA DILATADA.
”.

Os Autores alegaram que diante da morte de sua genitora, requereram ao Requerido o valor correspondente à Apólice de Seguro nº 93.1.4417, porém, tiveram sua pretensão recusada, sob o argumento de que
“a doença que vitimou a segurada era pré-existente à contratação da avença”.

Assim, pugnaram pela condenação do
Requerido
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais) no caso de morte, bem como da importância de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
referente ao valor do auxílio funeral,
como também ao pagamento de indenização por danos morais.

Por ocasião da prolação da Sentença combatida, o Magistrado de Piso julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, condenando a Requerida ao
“pagamento de R$ 101.200,00 (cento e um mil e duzentos reais), com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de 25 de maio de 2018 e, a partir de 24 de abril de 2019 de juros moratórios pela Taxa Selic”
, rejeitando
“o pedido de condenação da requerida a pagar danos morais”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos,
a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que
“
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Nesta seara,
nos termos da jurisprudência do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
,
entende-se como má-fé do segurado
a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

3.
Agravo interno desprovido.”

(
STJ
, AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Neste sentido, também perfilha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE VIDA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE CIÊNCIA INEQUIVOCA DO SEGURADO - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - MÁ-FÉ - COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA RECURSO IMPROVIDO.

1
Nos termos da Súmula nº. 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

2 No caso em tela, a seguradora conseguiu demonstrar que o de cujus possuía ciência inequívoca da doença preexistente grave Tumor de Assoalho de boca - e omitiu a informação na época da contratação do seguro de vida, restando comprovada a má-fé do segurado e a quebra do princípio da boa fé objetiva a afastar a obrigação de cobertura securitária.

3 Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.
(AgInt no AREsp 1470582/RS).

4
Recurso improvido.”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 023160009975, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL.

1. -
O art. 766 do Código Civil prevê que Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado
(AgRg nos EDcl no REsp 1299116/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06-08-2015, DJe 13-08-2015).

3. - No caso, restou configurada a má-fé do segurado porque omitiu informação relevante a respeito do seu estado de saúde.

4. -
Recurso desprovido.”

(
TJES,
Classe: Apelação, 024100236397, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

“
EMENTA
: CIVIL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – SEGURADA QUE SOFREU INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO AOS 13 (TREZE) ANOS DE IDADE – CAUSA DA MORTE – COMPROVAÇÃO DE QUE A DOENÇA É ANTERIOR A CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
7. Da conduta da segurada é possível concluir pela sua má-fé, porque, além da omissão de ser portadora de doença grave, com substancial comprometimento da função cardíaca, o seguro foi contratado após o início do tratamento médico que a permitiu conhecer os alcances de sua moléstia. 8. Consta das condições gerais do contrato, à fl. 27-verso e à fl. 33-verso, que ficam excluídas de todas as garantias do seguro às doenças preexistentes, bem como, é possibilitada a rescisão do contrato em razão de omissão nas informações prestadas pelo contratante, hipóteses que se amoldam a situação ora em análise.
9. Portanto, tendo em vista a comprovação de que a segurada sofreu o infarto agudo do miocárdio ainda na adolescência
e, considerando que iniciou o tratamento da doença antes da contratação do seguro, evidente que tinha ciência da existência de grave doença preexistente e seus poderes letais.

Considerando que a doença causou-lhe a morte, é o caso de se afastar a obrigação indenizatória da seguradora
.
10. Relativamente aos danos morais, tem-se que a seguradora agiu no exercício pleno de seu direito de recusar o pagamento, motivo pelo qual, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito e, consequentemente, não há dano moral a ser indenizado. 11. Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 002130008077, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Segurada, quando da celebração do Contrato de Seguro de Vida, em 25.05.2018, no documento intitulado “
Declaração de Saúde e Atividade - Anexo a Proposta
”, exatamente no item 3.2 (fl.24), questiona a Recorrida, se “
Sofre ou sofreu nos últimos 05 (cinco) anos, algum tipo de doença? Em caso afirmativo, informar qual doença, tratamento utilizado e período de internação, se houve.
”, tendo a Segurada respondido de forma negativa.

Ademais, cumpre observar que a Segurada foi submetida a uma cirurgia bariátrica em 2012 (fls. 70/75) e a contratação do seguro ocorreu somente em 2018, ou seja, a
pergunta existente no documento anexo à Apólice, deixa claro que o período é referente aos últimos 05 (cinco) anos
.

Neste sentido, no período relativo aos últimos 05 (cinco) anos, a Segurada não possuía nenhum tipo de enfermidade, bem como não permaneceu internada, não sendo possível afirmar que a
Segurada tinha conhecimento de seus problemas de saúde anteriormente à adesão ao Contato Securitário, não restando configurada, portanto, a má-fé.

Além disso, não passou despercebido por este Relator, que o diagnóstico de “anemia ferropriva” da Segurada, apresentado pelo profissional contratado pela Seguradora (fl. 90) foi realizado após a contratação do Seguro, ou seja, o diagnóstico foi realizado em 2019, enquanto a contratação foi realizada em 2018. Portanto, no momento em que o formulário de contratação foi preenchido (fl. 24), a Segurada não possuía doença preexistente, bem como não fazia uso de medicamentos contínuos.

Cumpre frisar, por oportuno e relevante, que
o Laudo Pericial (fls. 164/166), revela que não há como estabelecer qualquer ligação entre a cirurgia bariátrica realizada pela Segurada em 2012 e seu falecimento em 2019, sendo de notar que, a
causa mortis
da Segurada ocorreu devido a “Tromboembolia Pulmonar - Cardiopatia Dilatada” (Certidão de Óbito, fl. 15), não havendo prova no sentido de que está relacionada a doença pré-existente, além da impossibilidade de aferir o histórico pregresso da saúde da Segurada.

Por fim, não há falar em má-fé, na presente hipótese, restando imperiosa a manutenção da Sentença objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)